Tribunal: TJBA
Processo: 0300303-06.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300303-06.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: GLEIDSTON RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL (OAB:BA31008-A), ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS (OAB:BA9117-A), VIVALDO DO AMARAL ADAES (OAB:BA13540-A), DOMINIQUE VIANA SILVA (OAB:BA36217-A), ENZO LUIZ PARAÍSO LOPES (OAB:BA77073-A), BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ (OAB:BA68312-A), ANA CAROLINA BISPO FERREIRA (OAB:BA75521-A) EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DOS RECORRENTES PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ‘DECISUM’. OMISSÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONHECIMENTO DAS INSURGÊNCIAS, À GUISA DE EMBARGOS, PARA O FIM DE, CHAMANDO O FEITO À ORDEM, ANULAR A DECISÃO QUE JULGOU O APELO. EMBARGOS A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - Cuida-se de insurgências manifestadas pelas Defesas de RICARDO LOPES DE CASTRO e GLEIDSTON RODRIGUES DOS SANTOS contra o Acórdão que, julgando a Apelação Criminal nº 0300303-06.2012.8.05.0001, deu provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para Pronunciá-los, considerando-os incursos, em tese, por três vezes, no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP (homicídio duplamente qualificado), bem assim nas penas do art. 159, caput, do mesmo Diploma, (extorsão mediante sequestro), a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular. II – Alegam, em apertada síntese, que aludido julgamento se deu à revelia dos seus patronos, em decorrência da omissão dos seus nomes na publicação da pauta da Sessão da Turma, circunstância que implicaria nulidade, pleiteando seja ela declarada, com a designação de nova data para julgamento da referida Apelação, em cuja oportunidade, previamente intimados, possam exercer ampla defesa (ID’s 45560940 e 51291976). III – Assiste razão aos Recorrentes. Com efeito, tal como certificado no ID 57572149, referida pauta não contempla os nomes dos advogados dos Apelados GLEIDSTON RODRIGUES DOS SANTOS e RICARDO LOPES DE CASTRO para participarem da mencionada Sessão em que se procedeu ao Julgamento da Apelação Criminal nº 0300303-06.2012.8.05.0001, o que implica, sem nenhuma dúvida, manifesto evidente cerceamento do exercício do contraditório e da ampla defesa. IV – Daí é que, constatada a omissão, impõe-se o reconhecimento da nulidade arguida, não sendo de olvidar-se, inclusive, que o próprio Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado aponta para a necessidade de retificação das publicações no Diário do Poder Judiciário do Estado quando ocorrer omissão total do nome ou supressão parcial do prenome ou sobrenome usual do advogado constituído para os atos processuais (art. 146, do Regime Interno do TJ/BA. V – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento dos recursos. VI – RECURSO DE QUE SE CONHECE, À GUISA DE EMBARGOS, PARA DAR-LHES PROVIMENTO E DECLARAR A NULIDADE ARGUIDA, COM A DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA JULGAMENTO DO APELO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra o Acórdão proferido nos autos da Recurso de Apelação Criminal Nº 0300303-06.2012.8.05.0001, desta comarca da capital, tendo como Embargantes RICARDO LOPES CASTRO e GLEIDSTON RODRIGUES DOS SANTOS e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2a Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos membros da Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para declarar a nulidade do julgamento pela falta de intimação do Advogado, designando-se data para que se proceda a novo julgamento do Recurso de Apelação de nº 0300303-06.2012.8.05.0001, nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões adiante expendidas.